Tribunal: TJSP
Processo: 2007937-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Crédito referente

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Crédito referente a verba remuneratória de servidor público. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007937-37.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CELIA ALVES DOURADO DE
OLIVEIRA,
MARTA
APARECIDA
CLEMENTE
DE
SOUZA,
NAZARETE
APARECIDA NUNES, MARIA TEREZA RIBEIRO, ANA MARIA ROSA SALANDINI
E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA), ANA MARIA CLEMENTE DO CARMO,
HELENA DA SILVA BARBOSA, NEDINA BENEDITA DE MORAES VILLARTA,
IDE MARIA MARREGA DA COSTA, JOSE ANTONIO SILVERIO, MARIA DAS
GRAÇAS DA SILVA, LUCIA ELENA PANACI, MARIA DO SOCORRO SILVA
STELLATI, ZILA RIBEIRO DIONISIO, LUCIENE DOS SANTOS, ISABEL CRISTINA
CANDIDO, ROBERTA SANTOS SUBTIL SILVA, MARIA CRISTINA ALCANTARA
WEIGER, FRANCELY LEONOR TONIN MULLER e HELENA DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007937-37.2017.8.26.0000 -Voto no 29.846
2
VOTO No 29.846
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007937-37.2017.8.26.0000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANA MARIA ROSA SALANDINI E OUTROS
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ENCARGOS
DA
MORA

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMAS No
810 STF E 905 STJ.
Crédito referente a verba remuneratória de servidor público.
Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que
ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Agravo
provido, em parte.
Aos relatórios de fls. 28 e 41, acrescenta-se que
esta E. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento tirado de ação
ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, e de decisão que afastou a
aplicação da Lei no 11.960/09 determinando a remessa dos autos ao Contador
para refazimento dos cálculos.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no
905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para reapreciação da decisão. As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007937-37.2017.8.26.0000 -Voto no 29.846
3
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em parte, ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão
agravada e determinar a aplicação do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007937-37.2017.8.26.0000 -Voto no 29.846
4
810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator